Tribunal: STF
Processo: ARE 1526279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL N. 042/CGCP/2019). CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA.



    ALEGADA A NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO COESA ENTRE SEUS TERMOS. CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO CANDIDATO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LIMITADA. NECESSÁRIA ADSTRIÇÃO AOS REQUISITOS OBJETIVOS DELIMITADOS PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como visto, a parte apelante participou do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Santa Catarina, regido pelo Edital n. 042/CGCP/2019, mas foi reprovada na etapa de avaliação psicológica, por não possuir todas as características do perfil profissiográfico previstas na legislação de regência e no edital do certame.



    Diante do Tema de IRDR n. 21/TJSC e da 7ª Diretriz do Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça, a perícia técnica em exames psicológicos de concursos públicos restringe-se a tão somente revisar as fichas técnicas produzidas durante o certame, não sendo possível proceder nova avaliação para aferir a (in)aptidão do candidato.



    Dos autos, restou evidenciado que o teste aplicado é validado pelo Conselho Federal de Psicologia e que não houve a análise conjunta dos testes, conforme evidenciado pelo expert e, portanto, concluiu este Relator que os construtos e critérios de correção estabelecidos pela Banca do Estado para as avaliações psicológicas no concurso público, apesar de não terem sido efetuados em análise conjunta, por atender a objetividade preconizada pelo STF, não infringem os preceitos técnicos exigidos pela lei e pelas normas do Conselho Federal de Psicologia.



    (...)



    A fundamentação da decisão agravada é embasada na objetividade no procedimento de análise e correção dos instrumentos psicológicos aplicados e que esta forma de avaliação possui respaldo no edital do certame. Inclusive como bem apontado no referido decisum:



    A despeito dos argumentos apresentados, é certo que os critérios de avaliação são objetivos, sendo inequívoco que a análise conjunta dos resultados traz uma ótica subjetiva sobre a avaliação.



    Do edital n. 042/CGCP/2019 (evento 1, EDITAL5), extrai-se:



    (...)



    Como se vê, ao contrário do defendido no recurso, no instrumento convocatório não consta nenhuma obrigatoriedade acerca da análise conjunta dos resultados. O que se vincula é que a avaliação se dará por meio de "aplicação coletiva de testes psicológicos" - isto é, mais de um teste seria aplicado para averiguar o perfil do candidato -, nada dispondo sobre uma suposta "análise conjugada dos resultados".



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente